Tribunal: TJMT
Processo: 1041171-81.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041171-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RAFAEL CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 336.154.668-02 (ADVOGADO), REALSI ROBERTO CITADELLA - CPF: 531.184.308-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PENALIDADE. MULTAS APLICADAS PELO PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DAS SANÇÕES. VALOR DAS MULTAS MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de seis procedimentos administrativos sancionatórios instaurados pelo PROCON/MT, os quais resultaram em aplicação de multas no montante total de R$ 169.833,34 (cento e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos). Alegou-se violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, legalidade, motivação e proporcionalidade, com pedido subsidiário de redução das penalidades.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a validade formal dos procedimentos administrativos instaurados pelo PROCON/MT para apuração de infrações às normas consumeristas; (ii) a suficiência da motivação das decisões administrativas sancionatórias; e (iii) a adequação dos valores das multas à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da capacidade econômica do fornecedor.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a regularidade procedimental e a observância dos direitos ao contraditório e à ampla defesa durante a tramitação dos procedimentos sancionatórios.
4. As decisões administrativas apresentaram fundamentação adequada, com subsunção entre os fatos constatados e as normas violadas, não se evidenciando vício de motivação.

5. As condutas apuradas envolveram práticas abusivas recorrentes, como falha na informação sobre produtos financeiros, recusa na quitação antecipada de contratos, manutenção de cobranças após cancelamento, entre outras infrações previstas no CDC.

6. Os valores das sanções aplicadas observaram os critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do infrator. Ausente demonstração de desproporcionalidade que justifique intervenção judicial para redução do quantum.

7. O exercício do poder de polícia pelo PROCON/MT deu-se de forma legítima, sendo incabível ao Judiciário substituir-se à Administração na valoração técnico-jurídica dos fatos, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “
1. É legítima a aplicação de sanções administrativas pelo PROCON quando demonstrada a prática de condutas lesivas aos direitos do consumidor, desde que assegurado o devido processo legal.

2. A revisão judicial do valor das multas somente se justifica quando demonstrada manifesta desproporcionalidade, o que não se configura quando observados os critérios legais previstos no CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III; 52, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco BMG S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo c/c Pedido de Anulação de Penalidade, por ele proposta, mantendo hígidas as multas aplicadas pelo PROCON/MT (id. 305891895, págs. 01/10).

O Apelante sustenta que as decisões administrativas dos PROCONS estão sujeitas ao controle judicial, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição, e que o Judiciário pode examinar se houve respeito ao contraditório, à ampla defesa, à legalidade e à motivação dos atos administrativos.

Defende que não houve violação ao Código de Defesa do Consumidor, pois as reclamações formuladas pelos consumidores foram devidamente respondidas, com documentos que demonstram a inexistência de conduta ilícita e que o PROCON ignorou tais manifestações, limitando-se a acolher, sem exame crítico, as alegações daqueles, configurando desrespeito ao devido processo legal.

No tocante às seis reclamações específicas, o Banco aponta que, no caso de Meire Maria da Silva, o acordo não foi cumprido por pagamento equivocado da consumidora, tendo sido apresentada nova proposta, além de existir sentença judicial que julgou improcedente a demanda idêntica.

Em relação à Luzia Pereira de Souza, reconheceu e ressarciu em dobro apenas uma cobrança indevida e, quanto à Cláudia Regina Correa de Campos e Cássia Macedo de Oliveira, destacou que ambas entenderam equivocadamente operações vinculadas a cartão de crédito, mas que a contratação era regular e os encargos incidiam de forma contratual.

No caso de Rosenil Rosa Machado, alegou ilegitimidade passiva, pois a operação já havia sido cedida ao Banco Itaú Consignado, responsável pela emissão do boleto e, por fim, em relação à Rosilene do Bom Despacho Reis, sustentou que os descontos questionados correspondiam ao pagamento de fatura regularmente contratada, inexistindo cancelamento dentro do prazo de arrependimento, tendo inclusive sido creditado valor em sua conta.

Assevera que, diante da ausência de ilicitude em sua conduta, as multas devem ser anuladas e, subsidiariamente, reduzidas, em atenção aos princípios constitucionais e administrativos violados.

Alega que as decisões administrativas padecem de vício insanável por ausência de motivação, já que não houve correlação entre os dispositivos legais tidos por violados e os fatos apurados nos autos, em evidente ofensa ao princípio da legalidade.

Sustenta também que houve afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que, embora tenha apresentado defesa e esclarecimentos em cada caso, o PROCON deixou de apreciá-los, aplicando sanções sem fundamentação concreta.

Invoca a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afirmando que os valores arbitrados para as multas não consideraram a gravidade das infrações, a extensão dos danos ou a vantagem eventualmente auferida, mas apenas sua condição econômica, resultando em penalidades exacerbadas e descoladas da realidade dos fatos.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para julgar procedente o pedido inicial, ou, para que reduza o valor das multas aplicadas.

O Apelado apresentou contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 305891901, págs. 01/17).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 309045372, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Banco BMG S/A insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo c/c Pedido de Anulação de Penalidade, por ele proposta.

Denota-se dos autos que o Banco BMG S/A ajuizou a a Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo e de Imposição de Penalidade, com pedido de antecipação de tutela, em face do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, que as 06 (seis) multas aplicadas em procedimentos administrativos distintos, no valor total de R$ 169.833,34 (cento e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), são nulas de pleno direito, por desrespeito aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da motivação e da legalidade.

Argumentou que os 06 (seis) procedimentos foram reunidos em uma só demanda por razões de economia processual, já que tratam de fatos distintos, mas possuem a mesma origem: reclamações de consumidores perante o PROCON/MT.

Em relação ao primeiro caso, sustentou que a consumidora Maria Meire da Silva inadimpliu parcela de acordo, ocasionando a rescisão contratual, e que apresentou nova proposta de renegociação, rejeitada imotivadamente, sendo que ação judicial sobre os mesmos fatos já foi julgada improcedente.

No segundo caso, referente à consumidora Luzia Pereira de Souza, admitiu cobrança indevida de uma parcela, mas alegou que houve restituição em dobro, não subsistindo irregularidade que justificasse a multa.

No terceiro caso, envolvendo Cláudia Regina Corrêa de Campos Peixoto, aduziu que a operação contratada consistiu em saque autorizado em cartão de crédito, modalidade legítima e devidamente esclarecida, tendo sido apresentados documentos comprobatórios da regularidade.

Situação semelhante alegou no quarto caso, relativo à Cássia Macedo de Oliveira, afirmando que o saque autorizado em cartão de crédito estava previsto contratualmente, que os descontos mínimos em folha se davam dentro da margem consignável, e que os encargos incidiram regularmente sobre o saldo remanescente.

No quinto caso, referente à consumidora Rosenil Rosa Machado, sustentou a sua ilegitimidade passiva, pois a operação já havia sido cedida ao Banco Itaú Consignado, que emitiu o boleto de liquidação antecipada solicitado, fato não considerado pelo PROCON, que mesmo assim aplicou a penalidade.

Por fim, no sexto caso, relacionado à consumidora Rosilene do Bom Despacho Reis, afirmou que houve contratação válida de cartão de crédito, com depósito do valor solicitado, sem pedido de cancelamento dentro do prazo de arrependimento, sendo que o pagamento realizado pela consumidora em 19/12/2012 referiu-se à fatura do cartão, e não à devolução do valor, afastando a alegação de cobrança indevida.

Defendeu, em todos os casos, que o PROCON ignorou as defesas apresentadas e aplicou multas sem fundamentação idônea, em afronta ao devido processo legal administrativo, ao contraditório e à ampla defesa, além de arbitrar valores desproporcionais e abusivos, razão pela qual requereu a declaração de nulidade das sanções impostas.

A Julgadora singular indeferiu o pleito de tutela de urgência (id. 305891872, págs. 01/05) e, no mérito, julgou improcedente o pedido
, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos
JULGO IMPROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação Anulatória proposta por
BANCO BMG S.A
. em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC, ratificando a validade, exigibilidade, liquidez e certeza das CDAs nº 2018827186, 2018939236, 2018829989, 2018826933, 2018835192, e 2018826814.

CONDENO
a parte autora no pagamento da verba honorária que arbitro em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, com fundamento no artigo 85, §3º, II do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão, o Banco BMG S.A. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia cinge-se à validade dos atos sancionatórios do PROCON/MT e à adequação do
quantum
das multas.

De início, cumpre salientar que o órgão de defesa do consumidor exerce poder de polícia, devendo apurar infrações e aplicar penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor e regulamentos correlatos, com observância do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, legalidade e motivação.

O controle judicial incide sobre a legalidade e a motivação do ato administrativo, não se prestando à substituição da autoridade administrativa no juízo de conveniência e oportunidade.

No caso vertente, entendo que o conjunto documental revela regularidade procedimental.

Com efeito, a Magistrada singular consignou que o Banco Recorrente participou dos feitos administrativos, foi notificado, compareceu às audiências, apresentou defesas e interpôs recursos administrativos, todos apreciados, inexistindo cerceamento ou negativa de participação.

Destacou, ainda, que os procedimentos tiveram origem em termos de reclamação de consumidores e que as decisões apontaram a prática de atos caracterizadores de infrações às normas consumeristas, evidenciando motivação suficiente.

Estas premissas – assentadas na prova dos autos – afastam, por si, a alegação genérica de nulidade por suposta ausência de contraditório, ampla defesa ou motivação.

Ademais, ao analisar as 06 (seis) reclamações apresentadas pelos consumidores, objeto de questionamento pelo Apelante, observo que todas foram corretamente apreciadas pelo PROCON/MT, que identificou condutas lesivas aos direitos básicos do consumidor.

No primeiro procedimento F.A. 0112-028.974-7, a consumidora Meire Maria da Silva buscou a manutenção de acordo de refinanciamento de empréstimo consignado que havia sido rescindido unilateralmente pelo Apelante, em razão de atraso ínfimo, o que resultou em sua exposição a sucessivas renegociações e encargos adicionais.

O PROCON corretamente reconheceu a falha no dever de boa-fé objetiva e impôs a sanção, porque evidente a má prestação do serviço oferecido pelo Recorrente.

No segundo caso – F.A. 0112-031.247-6 –, Luzia Pereira de Souza alegou descontos em folha de pagamento, a título de cartão de crédito, mesmo após o cancelamento da avença.

O Banco Apelante, embora tenha afirmado ter estornado valores, a análise administrativa constatou persistência de cobrança indevida de duas parcelas e, consequentemente, infração à normas do CDC. Logo, deve ser mantida a penalidade.

Na terceira reclamação – F.A. 0112-045.191-2 –, Cláudia Regina Correa de Campos denunciou que, após a contratação de cartão consignado com saque, passou a sofrer cobranças mensais sem compreender a natureza da operação.

Neste caso, a atuação do PROCON buscou coibir prática que fere o direito à informação clara e adequada, consagrado no art. 6º, III, do CDC, pois o Apelante não obteve êxito de comprovar que informou o tipo de contratação à consumidora.

O quarto procedimento – F.A. 0113-005.962-5 – envolveu a consumidora Cássia Macedo de Oliveira, que igualmente relatou contratação vinculada a cartão de crédito sob expectativa de empréstimo simples, vindo a ser surpreendida com encargos e renovação automática do saldo.

O PROCON aplicou a sanção, em virtude de o Apelante não ter demonstrado que a consumidora foi previamente informada da modalidade da contratação, portanto, a atuação do referido órgão visou reprimir modalidade de contratação reconhecidamente abusiva e violação ao direito de informação, previsto no CDC.

Na quinta reclamação – F.A. 0114-008.691-1 –, Rosenil Maria Machado apontou dificuldade imposta pelo Banco Recorrente para liquidação antecipada de empréstimo consignado.

Na espécie, ficou evidenciada a resistência injustificada da instituição bancária em fornecer boleto de quitação, o que afronta o direito do consumidor à quitação antecipada com redução proporcional dos juros, assegurado pelo art. 52, §2º, do CDC, justificando a intervenção administrativa.

Por fim, no sexto caso – F.A. 0212-029.459-2 –, a consumidora Rosilene do Bom Despacho Reis relatou descontos indevidos vinculados a contrato que afirmava não ter firmado.

O Recorrente, em sua manifestação, deixou de comprovar, de forma inequívoca, a ausência de comprovação da contratação e, por isso, o PROCON Estadual reconheceu a prática abusiva e impôs a penalidade correspondente.

Vê-se que todas as multas encontram respaldo em falhas concretas na prestação dos serviços, que violaram direitos fundamentais dos consumidores.

Além disso, noto que o PROCON, ao decidir as reclamações, apresentou motivação clara, fundada em documentos e relatos consistentes, o que, no meu entendimento, mostra que a atuação administrativa não foi arbitrária, mas sim voltada à proteção da ordem pública consumerista.

Dessarte, a análise dos casos individuais reforça que não houve excesso ou desvio de finalidade, mas exercício legítimo do poder de polícia.

O conjunto das reclamações, longe de indicar nulidade, evidencia a necessidade das sanções aplicadas, de caráter pedagógico e preventivo, devendo a sentença ser mantida, nestes pontos.

No tocante ao
quantum
, o Apelante não demonstrou descompasso concreto entre os valores aplicados e os critérios legais (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor).

Não há desconsidera que são múltiplas ocorrências, envolvendo modalidades contratuais diversas e dinâmica de cobrança com potencial lesivo reiterado.

As sanções individualmente fixadas – a exemplo daquelas que versaram sobre cobrança indevida e cartão consignado com “saque autorizado” – foram calibradas na esfera administrativa e mantidas pelo Juízo, mediante fundamentação que aponta a subsunção dos fatos aos tipos infracionais, sem notícia de excesso manifesto ou caráter confiscatório.

À míngua da demonstração inequívoca que evidenciem desproporção gritante, não se mostra possível a intervenção judicial para reformatar valores em mera substituição ao juízo técnico da Administração.

O pedido subsidiário de redução, portanto, não encontra lastro probatório que o ampare, posto que a simples invocação de razoabilidade e proporcionalidade, desacompanhada de demonstração concreta de desbalanceamento, não autoriza o redimensionamento judicial de sanções regularmente impostas.

Frise-se que a capacidade econômico-financeira do fornecedor – notoriamente elevada no caso de instituição bancária de grande porte – integra, por determinação legal, o cálculo sancionatório, em reforço à função dissuasória da multa e à isonomia material na aplicação do poder de polícia.

Por tais considerações, em vista de inexistirem vícios formais ou materiais aptos a macular os procedimentos administrativos questionados, bem como ausente proveito jurídico a amparar a revisão do montante das multas, tenho que o Apelo deve ser desprovido.

Assinalo que cabe ao Recorrente melhor orientar os seus funcionários, no sentido de atender às demandas de seus clientes e, consequentemente, evitar problemas como estes que motivaram a apresentação das reclamações.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco BMG S/A, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025